Tribunal: TJDFT
Processo: 0709158-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCO. FRAUDE POR TERCEIRO. GOLPE DA LIBERAÇÃO CELULAR. CLIENTE INFORMA QR CODE. BLOQUEIO DO APLICATIVO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABLIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a DECLARAR NULO o contrato de empréstimo mencionado na inicial, na modalidade BB Crédito automático, contratado em 03/12/2021, com valor financiado de R$ 7.103,71 e valor liberado de R$ 6.835,00, com pagamento em 72 parcelas de R$ 241,33, firmado com o réu Banco do Brasil S.A. (ID 124273344). Em seu recurso suscita as preliminares de recebimento do recurso no efeito suspensivo, ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir. No mérito, alega ausência de ato ilícito por fato de terceiro. Requer a improcedência do pedido deferido na sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 42275581 e 42275582). Sem contrarrazões.
3. Preliminar de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente, já que a obrigação imposta na sentença somente é exigível a partir do trânsito em julgado e eventual execução provisória depende de caução para liberação de valores eventualmente penhorados. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. No que toca à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Dessa forma, uma vez que a parte recorrida atribui ao recorrente a responsabilidade pelos danos suportados, está presente a legitimidade passiva ad causam, cuidando-se de questão de mérito a análise da existência ou não do nexo de causalidade e demais pressupostos da responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos, a necessidade e utilidade. No caso, o processo mostra-se como o meio necessário ao objetivo da recorrida ante a alegação de violação de seus direitos, uma vez que não se permite a autodefesa dos direitos senão por meio do Poder Judiciário. Além disso, a ação escolhida é adequada ao pedido e, sendo este acolhido, por certo haverá utilidade à recorrida. Preliminar rejeitada.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por elas desenvolvidas.
7. No caso, em que pese a argumentação do recorrente acerca do alerta ao consumidor quanto ao “golpe da liberação do celular”, não houve impugnação quanto às alegações iniciais da recorrida. Vejamos. A recorrida somente foi ao Terminal de Atendimento porque antes disso foi contada por suposto preposto do banco e, por conseguinte, houve o bloqueio do seu aplicativo no celular, tendo recebido a informação que deveria se dirigir ao Terminal para realizar a liberação. Fica claro, dessa forma, a falha no sistema de segurança do recorrente, já que os estelionatários tiveram acesso ao realizarem o bloqueio do aplicativo antes mesmo que a recorrida repassasse o QR CODE.
8. Não há nos presentes autos nenhuma excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai para o recorrente o dever de indenizar o consumidor pelos danos suportados em razão da fraude.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem condenação e honorários em razão da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.